Tribunal: STF
Processo: AI 131798
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA A CONSTITUIÇÃO QUE AUTORIZA A SUA ADMISSAO. TEMPESTIVIDADE  DE
RECURSOS: MATÉRIA DE FATO.
         I. - A ofensa  a  Constituição,  que  autoriza  admissão  do
recurso extraordinário, e a ofensa direta, frontal, e  não  a  ofensa
indireta,  reflexa.   Se,   para   demonstrar   a   contrariedade   a
Constituição,  tem-se,  antes,  de  demonstrar  a  ofensa   a   norma
infraconstitucional, e esta  que  conta  para  a  admissibilidade  do
recurso.
         II. - A questão da intempestividade de  recursos,  quando  e
necessario demonstrar, com documentos, a tempestividade, vale  dizer,
quando e preciso considerar os fatos numa versão diferente da  versão
do  acórdão  recorrido,  e  uma  questão  de  fato,  inadmissivel  na
instância extraordinária.
         III. R.E. inadmitido. Agravo improvido.